Tribunal: CARF
Processo: 13678.720085/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. INAPLICABILIDADE.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA.
A simples falta de indicação do beneficiário do tratamento é insuficiente para motivar a glosa, sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e paciente.
GLOSA MOTIVADA PELA DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. FILHO DECLARADO COMO DEPENDENTE NOUTRA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas em hipóteses específicas é possível dividir ou alocar as despesas incorridas com uma mesma pessoa, na condição de dependente, em mais de uma DAA.
Em regra, no caso de declarações em separado, apenas um dos sujeitos passivos pode registrar o filho como dependente.
MULTA. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO.
A Notificação de Lançamento é o documento hábil para registrar a constituição do crédito tributário e das respectivas multas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720085/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.989 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
NIOBE PIRES MAIA CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO.
NOTIFICAÇÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA.
INAPLICABILIDADE.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).
GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA.
A simples falta de indicação do beneficiário do tratamento é insuficiente para
motivar a glosa, sempre que for possível inferir a identidade entre fonte
pagadora e paciente.
GLOSA
MOTIVADA
PELA
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. FILHO DECLARADO COMO DEPENDENTE NOUTRA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas em hipóteses específicas é possível dividir ou alocar as despesas
incorridas com uma mesma pessoa, na condição de dependente, em mais de
uma DAA.
Em regra, no caso de declarações em separado, apenas um dos sujeitos
passivos pode registrar o filho como dependente.
MULTA. CONSTITUIÇÃO PELO LANÇAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720085/2012-77
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

A Notificação de Lançamento é o documento hábil para registrar a constituição
do crédito tributário e das respectivas multas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-46.590 – fls. 55-60), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Os gastos médicos passíveis de serem deduzidos da base de cálculo do imposto de renda
são aqueles devidamente comprovados nos autos e relativos ao contribuinte ou a seus
dependentes.
NULIDADE.
LANÇAMENTO
ELETRÔNICO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
ASSINATURA.
Nos termos do parágrafo único do art. 11 do decreto 70.235, de 1972, a notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico prescinde de assinatura, de forma que
a falta desta não enseja a nulidade do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício incide sobre o valor do imposto suplementar por expressa disposição
legal.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 14 a 19, lavrada em nome da contribuinte
acima identificada, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
calendário 2008, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$5.293,20.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

O lançamento decorreu da glosa de dedução de despesas médicas no valor de
R$19.248,00, indevidamente deduzido, por falta de previsão legal para a sua dedução ou
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Informa a autoridade fiscal que a contribuinte deduziu despesas referentes ao tratamento
de pessoa não dependente, que os extratos bancários apresentados não demonstram
vinculação entre os saques e os recibos emitidos pelos profissionais contratados e que os
recibos emitidos pelas profissionais Marisa Cristina e Viviane Oliveira não identificam
o paciente.
Cientificada do lançamento em 4/4/2012 (fl. 51), a contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 10 em 30/2/2012 (fl. 2).
Preliminarmente, alega nulidade da Notificação de Lançamento em razão de
inobservância de comando do artigo 11 do Dec. 70.235, de 1972. A Notificação não
apresenta a assinatura do chefe do órgão expedidor e, no caso, não há que se falar no
disposto no parágrafo único do artigo citado, uma vez que se trata de procedimento
manual e não eletrônico.
No mérito, aduz que os recibos e declarações apresentados comprovam as despesas
realizadas pois deles constam o nome e o CPF de quem recebeu o pagamento, bem
como os valores pagos.
Salienta que a exigência de qualquer documentação além da apresentada é
absolutamente abusiva, ilegal e inconstitucional.
Sustenta que a comprovação do efetivo pagamento não pode ser motivo da glosa e que,
a se permitir tal situação, ocorre uma inversão no ônus da prova, passando-o para a
parte hipossuficiente. Destaca que os pagamentos realizados em dinheiro são
impossíveis de serem comprovados após sua ocorrência.
Alega que foi indevida a exclusão da despesa havida com o seu dependente Luiz de
Gonzaga Maia Carmo, no valor de R$748,00, visto que o ordenamento jurídico permite
que os filhos menores sejam dependentes de seus pais.
Ressalta que, se mantida a glosa das despesas, haverá a bi-tributação do imposto, uma
vez que tais despesas foram receitas dos signatários dos recibos.
Contesta a aplicação da multa de ofício sob o argumento de que, conforme art. 11 do
Dec. 70.235/72, a Notificação de Lançamento tem que se ater somente ao valor do
crédito tributário, não incluindo qualquer modalidade de multa pecuniária.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do lançamento.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
O lançamento decorreu, conforme relatado, da glosa de dedução de despesas médicas
pleiteada pela contribuinte em sua DIRPF, exercício 2010.
A impugnante equivoca-se quanto à alegação de que haveria nulidade do lançamento
por falta de assinatura do chefe do órgão expedidor na notificação, haja vista que ao
contrário do alegado a Notificação de Lançamento foi efetivamente emitida por
processamento eletrônico e, assim, prescinde de assinatura, conforme disposição do
parágrafo único do art. 11 do Decreto 70.235, de 1972:
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico. (grifo nosso).
No mesmo sentido, o art. 6o, parágrafo único da Instrução Normativa SRF no 185, de
30/07/2002, transcrito abaixo, dispensa a assinatura das notificações emitidas
eletronicamente em decorrência de procedimento de revisão de Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas – DIRPF.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

“Art. 6o Em conformidade com o disposto no art. 142 do CTN e nos arts. 10 e 11 do
PAF, o lançamento efetuado por intermédio de notificação de lançamento ou de auto de
infração conterá, obrigatoriamente:
VII – o nome, o cargo, o número da matrícula e a assinatura do AFRF chefe da unidade
da SRF, ou de outro AFRF por ele designado, no caso de notificação de lançamento;
(...)
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso VII, prescinde de assinatura a
notificação emitida por processo eletrônico.” (grifo nosso)
Nesse contexto, descabe a preliminar de nulidade do lançamento.
A permissão para deduzir despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda
encontra-se disposta no Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n. 3.000/99 –
RIR/99:
Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (...).
Vê-se que, regra geral, os pagamentos feitos no ano-calendário a profissionais e a
empresas de saúde podem ser deduzidos da base de cálculo, em razão de prestação de
serviços dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que apenas os recibos emitidos por
empresas ou profissionais não constituem prova cabal do direito à dedução, quando a
despesa é objeto de questionamento da autoridade fiscal.
Isso porque um recibo ou uma declaração, em princípio, é um documento particular,
com efeito apenas entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros,
como prova dos fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for,
comprovar a veracidade do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo
368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo ou de declaração que faz surgir o direito à
dedução, mas sim a prestação de serviço onerosa à contribuinte ou a seus dependentes,
cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um deles, devendo tanto a prestação quanto
o pagamento ser comprovados de forma inequívoca para atestar o direito à dedução.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
No caso destes autos, intimada, a contribuinte não comprovou a efetividade dos
pagamentos declarados.
É certo que a contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ela e a instituição e/ou profissional contratados, mas também o Fisco –
caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por
isso, deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade do
pagamento e do serviço.
Ressalte-se que não é pelo fato de os prestadores de serviço terem declarado como
rendimentos os valores recebidos da contribuinte que estaria ocorrendo bi-tributação. As
obrigações tributárias não se confundem, nem se excluem. Enquanto um deve oferecer à
tributação os rendimentos tributáveis recebidos, o outro para fazer jus às deduções
legais deve comprovar de maneira clara a efetividade dos serviços prestados.
Com referência à despesa declarada junto ao profissional Fernando César Campos
Machado, glosada por falta de previsão legal para sua dedução, a contribuinte afirma
que o serviço médico foi prestado ao seu filho Luiz de Gonzaga Maia Carmo, que pode
ser seu dependente nos termos da legislação tributária.
Em que pese a não juntada do comprovante do vínculo filial alegado, constata-se, em
consulta aos sistemas internos da Receita Federal, que Luiz de Gonzaga Maia Carmo foi
informado como dependente na Declaração de Ajuste Anual do Sr. Edimar Santos do
Carmo, CPF 737.573.577-87.
Como regra geral, a pessoa dependente somente pode constar em uma única Declaração
de Ajuste, isto é, não pode ser declarada simultaneamente por mais de um contribuinte.
Constitui exceção a essa regra a hipótese de ocorrer início ou término, durante o ano-
calendário, da condição de dependência, como, por exemplo, filho dependente do pai ou
mãe, que se casa e passa a ser dependente do cônjuge; ou casal que se separa e, até
determinado mês, os filhos eram dependentes de um dos cônjuges, que depois passa a
pagar pensão alimentícia aos filhos. Isso posto, a dedução pretendida não pode ser
acatada.
No tocante à multa de ofício no patamar de 75%, equivoca-se a defesa quando alega a
impossibilidade de aplicação da penalidade porque o artigo 11 do Decreto 70235/72 não
traz esta previsão. O referido artigo delimita os elementos que devem conter o
documento utilizado na constituição do crédito tributário. Na notificação estão descritos
tanto os dispositivos inerentes à obrigação principal quanto aqueles relativos à multa de
ofício e os juros de mora.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I e § 3o da Lei 9430/96, fundamentação
legal à fl. 17, em perfeita sintonia com o artigo 97, inciso V do Código Tributário
Nacional - CTN.
Como se observa a aplicação de penalidade pecuniária não é veiculada no Decreto
70235/72, justamente porque descrita em norma que atende ao disposto no CTN. O que
o artigo 11 em comento dispõe é que na notificação devem vir os dispositivos legais
infringidos e estes estão devidamente descritos nos autos.
Isso posto, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário lançado.
Assinado Digitalmente
Vera Lúcia Moreira e Leite - Relatora

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

Ciente do acórdão da DRJ em 19/08/2013, o(a) contribuinte, em 18/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) há nulidade do lançamento, por falta de assinatura do chefe do órgão expedidor;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos; e
c) inaplica-se a multa pecuniária.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento dos pedidos formulados.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por ausência de assinatura do
chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado (art. 11, IV do Decreto 70.235/1972),
na medida em que “prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico” (art. 11, par. ún., do Decreto 70.235/1972).
Passo ao exame do mérito.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a recorrente juntou aos autos documentação hábil para comprovação das
despesas médicas e (b) se é possível constituir multa pecuniária em notificação de lançamento.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a glosa foi motivada por (a) falta de comprovação do efetivo
pagamento dos valores, certificada por terceiro, instituição financeira, (b) bem como pela
circunstância de um dos pacientes ser dependente de outro sujeito passivo, em hipótese para a
qual não há permissão de rateio nem de alocação de despesas, (c) além da ausência de
identificação do paciente (fls. 17):
Glosa do valor de R$ 19.248,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, como exigido em intimação, ou por
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.989 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13678.720085/2012-77

falta de previsão legal para sua dedução, no caso das despesas Com O senhor Fernando
Cesar, que se referem ao tratamento de pessoa não dependente,-conforme abaixo
discriminado. Os extratos bancários apresentados não demonstram vinculação, em datas
ou valores, com os recibos enviados. Saques em valores diferentes dos recibos e
efetuados em valores diferentes nos recibos e os tratamentos se prolongaram ao longo
do ano. Os recibos emitidos pelas senhoras Mansa Cristina :e Viviane Oliveira não
identificam o paciente.
Ao contrário do que consta na motivação da glosa, a ausência de indicação
expressa do paciente é insuficiente para justificar a glosa, sempre que for possível inferir a
identidade entre a fonte pagadora e o beneficiário do tratamento, como é o caso dos autos.
Ademais, é inexigível simetria entre as dimensões temporal e quantitativa do
saque e dos respectivos pagamentos. Deve o sujeito passivo comprovar que, próximo à data do
pagamento da despesa, havia disponibilidade de recursos em espécie, fornecida por saque de
valor compatível (inclusive superior) e em momento próximo.
Porém, os autos não contam com cópias dos referidos extratos, tampouco de
descrição sintética que permita aferir a compatibilidade entre saques e pagamentos. Sem tais
dados, é impossível infirmar a conclusão a que chegou a autoridade lançadora.
Sobre o custeio de despesa médica em benefício de filho, apenas nas hipóteses
expressamente previstas em lei é possível dividir ou alocar despesas referentes a um mesmo
dependente em mais de uma declaração de ajuste anual. Não consta que o quadro fático-jurídico
se refira a uma dessas hipóteses, e o paciente fora declarado como dependente noutra DAA.
Assim, a dedução pleiteada é incabível.
Por fim, a Notificação de Lançamento é documento hábil para verter em
linguagem competente a relação jurídica punitiva, por expressa permissão legal (art. 142, caput
do Código Tributário Nacional).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 89
DF CARF MF
Original